Tribunal: TJDFT
Processo: 0726462-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726462-17.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: SAMUEL MONTEIRO SILVA LAMOUNIER PARAISO D E S P A C H O Dê-se vista ao réu/apelado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do depósito realizado no ID 18512854. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator